Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708728-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME, processo n. 0708769-15.2022.8.07.0001, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 119067296 dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A em face de CLÍNICA QUALITY HEALTH CARE LTDA. Aduz o autor que a ré suspendeu os atendimentos feitos em razão de glosas efetuadas, ainda que feitas na forma contratual. Requer assim, em tutela de urgência que a empresa Ré execute os serviços objeto do contrato firmado com a parte autora, bem como se abstenha de suspende-los, cumprindo o procedimento estabelecido em contrato, sob pena de aplicação de multa. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não há neste momento a probabilidade do direito, vez que os motivos da suspensão dos serviços se foram ou não legítimos depende de prova a ser realizada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, “em razão da ameaça e, consequentemente, materialização de suspensão dos serviços pela empresa Agravada, configurando verdadeiro inadimplemento contratual, a qual tem colocado em risco a vida de pacientes em estado crítico”. Pontua que as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos, cujo objeto é a prestação de serviços de internação domiciliar (home care) pela contratada, ora agravada. Destaca que, “Em estrita observância às regras contratuais, a Agravante realizou Auditoria Técnica e Administrativa , verificando-se a violação de algumas obrigações estabelecidas no contrato celebrado entre as partes, sendo elas: (i) ausência de corpo clínico atualizado (guias, rhas, falta de assinatura de médicos e docs); (ii) atendimento após o desligamento do beneficiário; (iii) duplicidade de conta devido a período cobrado já efetuado em outra parcial; (iv) valor apresentado a maior; (v) cobrança de procedimento que exige autorização prévia; (vi) codificação incorreta/inadequada do procedimento; (vii) cobrança fora do prazo de validade; (viii) documentação incompleta, físico não apresentado. Diante disso, houve a respectiva glosa das faturas, consoante previsão contratual.” Diz ter realizado a notificação extrajudicial das glosas a parte agravada. Tece considerações acerca das previsões contratuais e legais acerca da glosa e dos procedimento administrativo pertinente. Aduz que, apesar da notificação e da ciência da agravada quanto ao prazo em aberto de recurso da glosa, a recorrente teria recebido diversas reclamações de beneficiários quanto a suspensão dos atendimentos. Pondera ser grave a suspensão dos serviços prestados e que, apesar disso, teve indeferida a tutela de urgência na instância a quo. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que há inadimplemento contratual por parte da agravada, por isso ilegal a suspensão da execução dos serviços. Liminarmente requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada “CUMPRA COM SEU DEVER LEGAL, RETORNANDO OS ATENDIMENTOS COM OS BENEFICIÁRIOS DA AGRAVANTE, SOB RISCO DE PERDA DA VIDA DESTES PACIENTES, assim como a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da tutela por parte da empresa Agravada, devendo tal valor ser fixado em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista que (i) não há base jurídica e probatória que respalde a conduta da Agravada; (ii) a Agravante não descumprira qualquer norma da ANS ou Cláusula Contratual, muito pelo contrário, efetuou as glosas consoante seu direito previsto no contrato entabulado entre as partes; (iii) a atitude ilegal e abusiva da Agravada pode culminar na perda da vida destes pacientes, haja vista que todos os quadros se agravaram após a suspensão indevida dos atendimentos; (iv) consoante Cláusula 15.3, deve a Agravada manter o atendimento dos beneficiários até a respectiva alta hospitalar de cada um.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33733146. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a ação versa acerca de responsabilidade contratual envolvendo as partes, na qual há imputação de inadimplemento da agravada. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pela agravante, mas o exame da questão impõe maior instrução, no mínimo, colhendo-se o contraditório. Ressalto ser defeso formar um juízo aprofundado sobre a questão de fundo neste momento incipiente, em estreita via da liminar em agravo de instrumento. Noutro ponto, impõe ressaltar que, diante das apontadas irregularidades por parte da ré/agravada, tenho que o melhor caminho não é buscar que o Poder Judiciário coaja a cumprir a lei e as regras da ANS, pois para isso há a necessária responsabilização. Tenho que, para casos tais, ou há um ajuste entre as partes, ou a rescisão contratual. Com efeito, ressalto que não há nos autos notícia de que a agravante, à vista de supostas irregularidades e descontentamentos de seus beneficiários do plano de saúde tenha tentado verificar junto a agravada/contratada se verídicos os fatos. Neste momento incipiente há somente a notícia das glosas, e de valor substancial, o que, no caso concreto, pode inviabilizar financeiramente a agravada a ponto de não ter fôlego para cumprir o contrato. Trata-se de questão relevante e que precisa desde logo ser levantada, sobretudo a míngua de maior conhecimento acerca do real equilíbrio contratual. Por derradeiro, ressalto que a obrigação estabelecida com os beneficiários se impõe ao plano de saúde, ora agravante, ao qual não se vislumbra impedimento de realizar contrato emergencial com outra prestadora de serviço que se enquadre nas suas pretensões, até mesmo enquanto discute a celeuma instalada neste processo. Gizadas estas considerações, concluo que, neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator